Tribunal: STF
Processo: RE 72346
Classe: RE
Órgão julgador: ANTONIO NEDER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1978-08-22
Data de publicação: 1978-08-22

Ementa:
NA VIGENCIA DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 1939, A MULHER CASADA,
INTIMADA DA PENHORA REFERENTE A EXECUÇÃO MOVIDA CONTRA O MARIDO, NÃO
E TERCEIRO EM RELAÇÃO AO RESPECTIVO PROCESSO, DE MANEIRA QUE, SE ELA
DEIXA TRANSCORRER "IN ALBIS" O PRAZO DA CONTESTAÇÃO, NÃO PODE DEPOIS
RECUPERA-LO ATRAVÉS DE EMBARGOS DE TERCEIRO. VOTOS VENCIDOS.